Tribunal: TJPA
Processo: 0012912-62.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0012912-62.2019.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIAS LIMA DE QUEIROZ (ADVOGADA

CARLA DE ARAÚJO LIMA - OAB/PA Nº 15.630)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Não há que se falar em absolvição quando todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o apelante como traficante.
2.
Nos termos do art. 42

da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substância entorpecente é fator que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal.
3.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezesseis de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012912-62.2019.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIAS LIMA DE QUEIROZ (ADVOGADA

CARLA DE ARAÚJO LIMA - OAB/PA Nº 15.630)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Elias Lima de Queiroz,
por intermédio da advogada Carla de Araújo Lima, interpôs apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou às penas de 08 anos de reclusão, sob regime inicial semiaberto, e o pagamento de 700 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas.

Extrai-se da exordial acusatória, sinteticamente, que:
¿Os investigadores de polícia civil do NIP (NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA POLICIAL) receberam a informação que o Denunciado ELIAS LIMA DE QUEIROZ possuía Mandado de Prisão em aberto e praticava a comercialização de entorpecentes em sua residência.
A equipe policial realizou diligências na passagem Vitória Régia, com o objetivo de localizar o Acusado e seu endereço. No dia 24/06/2019, por volta das 14h conseguiram encontrar a residência do denunciado.
Foram recebidos pela senhora ANA KELY, que permitiu a entrada dos policias e confirmou que o senhor ELIAS também reside no local e que é seu esposo.
Ao encontrarem o Denunciado, a equipe policial o indagou sobre a venda de entorpecentes, que confirmou o ilícito e mostrou o local onde os armazenava, sendo encontrado no interior da residência a seguinte quantidade: 01 (uma porção contendo aproximadamente 120 g (cento e vinte gramas); 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 10 g (dez gramas), 04 (quatro) petecas de pedra de oxi e 01 (uma) balança.
O condutor acrescentou em depoimento (fl. 02) que informou o Acusado acerca do Mandado de Prisão nº 0080932-42.2018.8.13.0701.01.0003-20 em seu desfavor.
O Denunciado, então, foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil do Bengui¿.

Inconformada com a sentença condenatória, pleiteia a defesa técnica a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

O
dominus litis
rechaça a tese recursal, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

O Ministério Público de 2º Grau, em pronunciamento da lavra do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0012912-62.2019.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (3ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ELIAS LIMA DE QUEIROZ (ADVOGADA

CARLA DE ARAÚJO LIMA - OAB/PA Nº 15.630)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Em um primeiro momento, averbo não assistir razão ao apelante, no que concerne ao seu
pedido absolutório.

Isto porque, a materialidade e a autoria do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, notadamente, pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 02/38), Auto de Exibição e Apreensão de Objetos (fl. 10), Laudo Toxicológico Provisório (fl. 13 do IPL em apenso) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 34 e 61) - atesta que o material apreendido se trata de ¿
2.1 -
03 (três) porções de substância pastosa branca, sendo acondicionadas 01 (uma) em pedaço de plástico preto e 02 (duas) em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 136,2g (cento e trinta e seis gramas e dois decigramas); 2.2 - 04 (quatro) embalagens plásticas transparentes, todas acondicionando substância petrificada amarelada, apresentando preso bruto de 6,7g (seis gramas e sete decigramas)
¿, obtendo-se, ambas substâncias, resultado positivo para ¿
cocaína
¿ - aliado aos relatos seguros e convincentes das testemunhas de acusação ouvidas durante a persecução criminal.

Com efeito, em Juízo (fl. 55 - mídia audiovisual), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares que procederam com a apreensão da droga e a prisão do recorrente - testemunhas Sibele Joise Tapajós da Silva e Jardson Luis Castro Guimarães - ratificaram os seus depoimentos prestados perante a autoridade policial (fls. 03/04 - IPL em anexo), declarando que receberam denúncia de que havia um mandado de prisão contra o apelante e ao chegarem na residência, foram recebidos pela esposa do réu, a qual permitiu o ingresso, tendo o recorrente sido encontrado dentro de um quarto, momento em que informou que o material entorpecente se encontrava dentro de um balde, ocasião em que os agentes policiais localizaram toda substância entorpecente e a balança digital apreendidas.

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Outrossim, conforme destacado na r. sentença, ¿
as testemunhas de defesa LUCINDA DE CASSIA PERES DANTAS e AQUILSON SILVA E SILVA, ouvidas durante a instrução do feito, mídia de fl. 55, não presenciaram os fatos, sendo somente testemunhas abonatórias
¿.

Reforçando ainda mais a versão acusatória, constato que o apelante, em seu interrogatório realizado perante a autoridade judicial (fl. 55 - mídia), confirmou que a droga apreendida foi encontrada em sua residência, embora tenha negado o seu envolvimento criminoso, afirmando, de modo inverossímil, que apenas guardou o balde, a pedido de um suposto vizinho, sem, todavia, ter conhecimento de que se tratava de substância entorpecente.

Destarte, da releitura das provas colhidas durante a persecução criminal, noto que não há motivos para alteração do julgado de primeiro grau, enquadrando-se a conduta do apelante perfeitamente no núcleo ¿guardar¿, previsto no artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não ter sido flagrado em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é amplamente sabido, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo penal é suficiente para configurar a infração criminosa.

Outrossim, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante demonstram que o entorpecente não se destinava ao consumo pessoal,
sobretudo considerando a natureza, quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas
(
v.g
. 2018.01462388-11, 188.417, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-16).

Por essas razões, a
tese defensiva de absolvição do crime de tráfico não merece guarida,
uma vez que

todos os elementos carreados durante a instrução processual convergem para apontar o acusado como traficante.

No que pertine ao
pleito de redução da pena-base imposta
1
, não vejo como, igualmente, acatar a súplica defensiva.

Digo isso pois, embora o magistrado de 1º grau tenha se equivocado quando da sua fundamentação acerca do vetor judicial das consequências do delito, feita com base em argumentação genérica, ínsita ao tipo penal,
o vetor judicial da culpabilidade foi, acertadamente, negativado, ante a considerável quantidade e nocividade da droga apreendida, com alto poder viciante (142,9g de
¿cocaína¿),
circunstâncias essas preponderantes de acordo com o art. 42 da Lei de Drogas
2
, o que gera a necessidade de uma maior proteção ao bem jurídico protegido, vale dizer, a saúde.

Corroborando ao exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006
. 3. Agravo regimental desprovido.¿
(STJ - AgRg no AREsp: 1404667 SP 2018/0313392-5, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/02/2019 - grifei).

Destarte, havendo uma circunstância judicial valorada em desfavor do apelante, o que é suficiente para elevar a sanção inicial acima do patamar ínfimo, nos termos da Súmula nº 23 deste e. Tribunal (¿
a

aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)
,
preservo-a nos moldes fixados na r. sentença
(08 anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 dias-multa),
julgando improcedente o pleito defensivo.

Ante o exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo em todos os termos a sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
¿
Culpabilidade evidenciada, o acusado denotou elevada reprovabilidade, tendo pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, além do que a culpabilidade apresenta contornos especiais, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e a natureza do produto entorpecente, no caso, COCAÍNA, que provoca sérios danos físicos e psíquicos aos seres humanos (artigo 42 da lei nº 11343/06) (negativa);
Antecedentes criminais imaculados, não registrando sentença condenatória transitada em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valor (neutra); Circunstância do crime normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração (neutra);
consequências do crime relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública (negativa);
Comportamento da vítima (a saúde pública), não facilitou e nem incentivou o ato criminoso (neutra); Situação econômica do réu não é boa, haja vista ser pessoa sem posses, que vive em condições financeiras precárias, não possuindo estrutura para suportar as despesas e custas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima (a saúde pública), situação econômica do réu,
fixo a pena base privativa de liberdade em 08 (oito) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 700 (setecentos) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos¿
(Destaquei).

2
¿
Art. 42.
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.